Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015019-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JULIO CEZAR QUENNEHEN - CPF: 776.791.211-68 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO - CPF: 654.741.631-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (AGRAVADO), OLINDO TOTTI NETO - CPF: 143.585.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK (AGRAVADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DE LEILÃO
- VIABILIDADE - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CREDORES DO ESPÓLIO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se existem outros credores do espólio é cabível a suspensão do leilão para que antes se verifique a ordem de preferência, evitando-se assim eventual nulidade e maiores prejuízos processuais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução, suspendeu a realização do leilão até a efetivação da partilha nos autos de Inventário nº 1004507-97.2017.8.11.0037.

O agravante alega que o imóvel a ser praceado já estava penhorado ao tempo do falecimento do devedor, e pertencia a ele e sua esposa, ambos devedores e, por isso, o espólio é parte executada.

Aduz que não há razão para a suspensão do feito até a conclusão do inventário, uma vez que o espólio responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus (art. 1.997 do CC).

E mais, “
como a herança responde pelo pagamento das dívidas, não seria prático – nem sensato - esperar a finalização do inventário, com a partilha do imóvel penhorado e a consequente transmissão do imóvel aos herdeiros, para depois, exigir dos mesmos que venham nos autos responder pela dívida na proporção da herança que coube a cada um deles”
.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 99502492).

Contraminuta apresentada no ID n° 102592952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 22/09/2017 a agravante comunicou nos autos o falecimento do devedor e solicitou o prosseguimento do feito em relação à viúva (ora agravada).

E em 20/02/2019 foi determinada a penhora dos imóveis de matrículas n. 10.283 e 10.284 do CRI de Primavera do Leste. Neles o devedor edificou a sua moradia e de sua família, sendo a casa erguida no lote n. 16 (primeira matrícula) e a área de lazer e garagem construídas no lote n. 15 (segunda).

Por se tratar de bem de família houve a liberação da constrição judicial que recaía sobre a residência, porém mantido esse ônus em relação à matrícula 10.284 por se tratar de bem de fácil divisão e que contém exclusivamente benfeitorias voluptuárias.

O leilão desse bem foi designado para o dia 05/08/2021, porém suspensa a sua realização em razão de o
de cujus
ter deixado três herdeiros menores.

O Ministério Público se manifestou nas fls. 265/267 do ID n. 98824973 pela suspensão dos atos expropriatórios até o deslinde do inventário, principalmente porque existem outros credores.

E justamente nesse aspecto é que se encontra a prudência do
decisum
ao acolher o citado parecer, visto que o falecimento do devedor faz surgir a figura jurídica do espólio.

E mais, se este conta com uma coletividade de passivos, é cabível a suspensão do leilão para que antes se verifique a ordem de preferência, evitando-se assim eventual nulidade e maiores prejuízos processuais.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRA SPACE CENTER CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS AMÉRICAS, Nº 1155, SALA 801 DO EDIFÍCIO BARRA SPACE CENTER, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ, PROCESSO Nº 0186391-32.1998.8.19.0001. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O LEILÃO. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO ESPÓLIO EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo o art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, deve o Magistrado determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da parte embargante, impositivo o deferimento da liminar. O ESPOLIO autor dos embargos de terceiro e ora agravado (ESPOLIO DE SELY) comprovou sumariamente que exerce a posse do bem, na forma prevista pelo artigo 677 do CPC/15, eis que apresentou documentos suficientes (em especial a escritura de promessa de cessão de direitos aquisitivos, não registrada no RGI, outorgada pelo réu

da ação de cobrança em favor de SELY CARREIRO ALVES,) para comprovar que a Sra. SELY ocupava o imóvel na qualidade de promitente cessionária desde 1999. Salvo melhor juízo, essa ocupação do imóvel por parte da embargante, em princípio, implicaria em reconhecer que a expedição do mandado de imissão de posse

previsto ao final do art. 903, §3º (¿...e, conforme o caso, ainda que realizado o leilão a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.¿) não se aplicaria contra o Espólio, no processo de execução. Em outras palavras, não seria o caso de ser, desde logo, nos próprios autos da execução, uma vez efetuada a arrematação, expedido em favor do arrematante mandado de imissão da posse contra o ESPOLIO, terceiro de boa-fé no processo de execução. Sob esse prisma, legítima a pretensão de proteger a posse do ESPÓLIO, até o julgamento final destes embargos. Quanto à questão do pagamento pelo Espólio dos débitos condominiais em aberto, esta deverá ser decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Portanto, a suspensão provisória deste leilão determinada na decisão ora agravada atende ao disposto no acima citado art. 903, §3º e também à regra do artigo 678 do CPC/15. Negativa de provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou a suspensão do leilão até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.
(0038497-20.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 21/08/2019 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. PAGAMENTO DE CREDORES DO ESPÓLIO. CONCURSO DE CREDORES.

REMESSA DE VALORES À AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM TERCEIRAS CREDORAS DO ESPÓLIO/EXEQUENTES. Remessa de valores ao cumprimento de sentença. Decisão proferida por juízo diverso do inventário (cumprimento de sentença contra o Espólio/agravante), que se limitou a determinar o registro da penhora no rosto dos autos do inventário. Consequentemente, não procede a alegação de que o juízo do inventário desrespeitou ordem do juízo da ação de cumprimento de sentença. Por outro lado, o pagamento dos credores deve respeitar a ordem de registro das penhoras (artigos 797 e 908, § 2º do CPC). Via de consequência, não sendo o crédito das agravantes preferencial (como por exemplo o crédito alimentar) a circunstância de a sentença objeto de cumprimento (e não a constrição) ser mais antiga, não autoriza a liberação imediata de valores para pagamento de acordo realizado em processo estranho ao inventário. Correta, portanto, a decisão proferida pelo juízo do inventário que se limitou a determinar o registro da penhora no rosto dos autos, sem remessa de valores e expedição imediata de alvará. Liberação irregular de valores a herdeiro. De resto, a anterior liberação irregular de valores em favor de herdeiro, não justifica nova liberação de valores do inventário, em desatenção ao concurso de credores. NEGARAM PROVIMENTO
. (AI nº.
70080728223
, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 12-09-2019).

A inventariante suscita em contraminuta a sua ilegitimidade por falta de regularização do polo passivo da lide, contudo essa questão deve ser resolvida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021